Tribunal: TJDFT
Processo: 0006912-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0006912-19.2015.8.07.0001 EMBARGANTE: ASSOCIACAO DOS PIONEIROS DE BRASILIA LACO DE AMIZADE EMBARGADO: GILSON DA SILVA GOMES, SERGIO DA SILVA GOMES, ADAURI DA SILVA GOMES, MARCIO JOSE DE MELO D E S P A CH O Aos Embargado para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator